Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON ANTONIO ALBUQUERQUE (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento convertida em ação de execução de título extrajudicial n.o 0703966-43.2019.8.07.0017, movida por EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP (agravada/exequente), que saneou parcialmente o feito e determinou a correção do valor da causa, nos seguintes termos (ID 119168247 dos autos de origem): (...) EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP propôs em 02/09/2019 ação de despejo por falta de pagamento, convertida em ação de execução de título extrajudicial na decisão de ID 62458252, fls. 195/196, em desfavor de FERNANDO FRANCISCO ALBUQUERQUE, EDSON ANTONIO ALBUQUERQUE e EVERSON LUIZ PEREIRA DA CUNHA, partes já qualificadas nos autos. Parte executada EDSON citada conforme AR de ID 110786190, fl. 305. No ID 110962927, fls. 311/312, comprovou o pagamento da quantia de R$ 14.357,70, enviado para a secretaria do juízo pelo aplicativo WhatsApp (ID 110962922 - fl. 301). Demais partes executadas ainda não citadas. No ID 111194455, fls. 309/310, peticiona a parte exequente aduzindo que houve equívoco na expedição do mandado de citação dos executados, onde constava ordem para pagamento de R$ 8.763,00, valor da causa da petição inicial de despejo, porém, quando da conversão do feito em ação execução de título extrajudicial, alterou o valor da causa para R$ 35.516,10, e que não houve alteração pelo juízo. Assim, pugna pela pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de quitação do saldo devedor. Breve relato. Decido. De início, razão assiste ao exequente quanto ao valor da causa. Na decisão de ID 62458252, fls. 195/196, não houve ordem para alteração do valor da causa. Assim, promovo o saneamento parcial do feito e determino a alteração do valor da causa para R$ 39.534,99. Intime-se o executado EDSON, no endereço de ID 110786190, fl. 305, desta decisão e para pagar o saldo remanescente de R$ 39.534,99 em até três dias úteis. Em razão da informação incorreta enviada a esse executado quanto ao valor a ser pago, concedo ao executado EDSON novo prazo de 15 dias para a oposição de embargos à execução, se o caso. Noutro lado, expeça-se alvará de levantamento de valores depositados em conta judicial, independentemente de preclusão, em favor de EMPRODATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP do (s) valor (es): R$ 14.357,70, data 09/12/2021, ID 110962927, fl. 312. Advogado com poderes para receber e dar quitação RODRIGO RAMOS ABRITTA, OAB/DF 31.705, no ID 43690661, fl. 12. Faculto ao exequente a indicação de conta corrente para que se expeça ofício para transferência do valor, no prazo de cinco dias. No mais, renove-se, ainda, a ordem de citação para o executado FERNANDO, no endereço QN 1 CONJUNTO 7, CASA 27, RIACHO FUNDO I, a qual deverá ser cumprida por oficial de justiça. Sem prejuízo, fica o exequente intimado a promover a citação do executado EVERSON, no prazo de 15 dias, indicando os endereços para a localização destes, sob pena de extinção. (...) (grifei) Em suas razões recursais (ID 34713011), o agravante/executado sustenta que o valor da causa alterado pelo magistrado se encontra superfaturado, sob o fundamento de que houve dupla taxação de multa e de juros de mora, de que os honorários advocatícios estabelecidos no contrato de locação não são devidos e de que não foram anexados comprovantes referentes a cobrança de condomínio e das outras despesas no imóvel. Defende que “o valor total que era devido é o de R$21.070,98 (vinte e um mil e setenta reais e noventa e oito centavos), decrescido do valor já pago de R$ 14.357,70 (quatorze mil trezentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), uma vez que parte do valor já fora pago, restando o pagamento apenas de R$ 6.713,28 (seis mil, setecentos e treze reais e vinte e oito centavos)” (ID 34713011 – pág. 4). Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que a execução prossiga pelo valor correto, qual seja, pelo valor R$6.713,28 (seis mil, setecentos e treze reais e vinte e oito centavos). Sem preparo, em razão do pleito de justiça gratuita formulado. Na decisão de ID 35210166, deferi a gratuidade de justiça postulada. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de cunho decisória da decisão agravada. Com efeito, a decisão que tão somente determina a correção de erro material, como é o caso da alteração do valor da causa em razão de erro cometido pelo juízo, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente. Assim, a despeito de intitulada “decisão”, trata-se de verdadeiro despacho ordinatório. Pretender entendimento diverso, dando carga decisória à “decisão de saneamento parcial do processo”, que apenas corrige erro material proferido pelo magistrado quanto ao valor correto da causa, retiraria do Juízo a quo o próprio exame de admissibilidade e de saneamento da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, tem-se que o pronunciamento judicial agravado não causa prejuízo direto e atual à parte agravante, o que revela natureza jurídica de despacho, contra o qual torna inadmissível o presente agravo de instrumento, que tem por objeto apenas as decisões interlocutórias taxativamente elencadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. DESPACHO SANEADOR. LEGITIMIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL (ARTIGO 357, § 1o, CPC). PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECORRIBILIDADE (ARTIGO 1.015, INCISO II, CPC). PRAZO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva, afastou as alegações de prescrição e incompetência do Juízo, entendeu pela inversão do ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial. 2. Quanto ao pedido para que não seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso, falece ao recorrente interesse recursal, porquanto a decisão agravada expressamente excluiu a aplicação da lei consumerista. 3. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão. Além disso, não consta expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código. 4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo, é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto. 5. (...) 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1258994, 07043640720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se.